Tribunal: TJES
Processo: 0002053-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002053-84.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR WEBLEY FERREIRA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) – AUTORIA DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA – INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE - MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a autoria pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente pelo depoimento da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) é medida que se impõe.

2. Na hipótese, portanto, não se verifica nenhuma atitude da vítima que possa caracterizar que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, razão pela qual não deve ser concedido o benefício previsto no § 4º, do art. 129, do CP ao acusado.

3. Mantém-se a pena base, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram exasperadas com base em elementos concretos existentes nos autos.

4. Não há que se falar em isenção do pagamento das custas processuais, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que seja condenado em tal ônus, uma vez que o art. 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002053-84.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR WEBLEY FERREIRA NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas para a condenação, razão pela qual requer a absolvição e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante do § 4º, do artigo 129, do CP, sob o argumento de que o delito ocorreu logo em seguida a injusta provocação da vítima e a redução da pena-base para o mínimo legal, além da isenção das custas processuais.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado e pelo laudo de lesões corporais, que atestou a presença na vítima de “Escoriações avermelhadas na região escapular direita e coxa esquerda; tumefação associada à equimose arroxeada na região frontal direita; equimose arroxeada na região temporal direita; discreta tumefação associada à equimose arroxeada na região zigomática direita”.

Quanto a
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância (STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023), que o acusado é usuário de álcool e drogas e que quando faz uso de tais substâncias se torna uma “
pessoa muito desequilibrada e agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente
” e que, embora não tenha registrado ocorrência anteriormente, já foi agredida outras vezes.

Relatou, ainda, que no dia dos fatos, estava dormindo e acordou com o apelante vendo vídeos no computador dentro do quarto e que, ao pedir para que o acusado desligasse o aparelho este recusou a desligar, razão pela qual se levantou, esbarrou e jogou o computador no chão.

Por tal motivo, o réu se enfureceu e passou a agredir a ofendida, batendo sua cabeça contra a parede, bem como desferindo-lhe empurrões e soco no rosto.

Desse modo, agiu com acerto o Juízo primevo ao condenar o apelante na prática do delito e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, não se mostrando possível declarar sua absolvição.

No entanto, por oportuno, cumpre destacar que o Magistrado incorreu em erro material e lançou no dispositivo da sentença que o réu estava sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, quando na verdade este incorreu no delito descrito no 129, § 9º, do CP, pelo qual foi denunciado, o que agora se corrige.

Em relação ao pedido de reconhecimento da forma privilegiada do delito, vejo que em juízo a vítima esclareceu que não “jogou” o computador no chão, mas que ao “esbarrar” no aparelho, este veio ao chão, o que gerou o enfurecimento do acusado e a agressão física por ela sofrida.

Na hipótese, portanto, não se verifica nenhuma atitude da vítima que possa caracterizar que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, razão pela qual não deve ser concedido o benefício previsto no § 4º, do art. 129, do CP ao acusado.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena base, verifico que ao fixá-la o Magistrado, acertadamente, exasperou as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, já que a vítima foi agredida de três formas, ou seja, com socos, empurrões e com batidas da cabeça na parede, e das
circunstâncias do crime
, uma vez que o delito ocorreu no início da madrugada, em horário de descanso e de menor notabilidade de terceiro.

Assim, levando em conta a pena em abstrato do delito, qual seja, detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, a reprimenda básica fixada em 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção, atende ao princípio da razoabilidade, razão pela qual a mantenho.

Quanto ao pedido do réu de isenção do pagamento das custas processuais, tenho que razão não lhe assiste, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que seja condenado em tal ônus, uma vez que o art. 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.